Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-10.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003349-10.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA DE JESUS SOUZA - CPF: 902.701.001-30 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DIVINA APARECIDA DE JESUS SOUZA - CPF: 902.701.001-30 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003349-10.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Divina Aparecida De Jesus Souza e

Município de Sinop

Recorrido(s):

Divina Aparecida De Jesus Souza e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01.
LEI MUNICIPAL No 568/99 REVOGADA QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA LEI
No 1.604/2011
REGULANDO INTEIRAMENTE A MATÉRIA. TERMO FINAL DO DIREITO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

A servidora municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011,

em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS interpostos contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

Inicialmente deve ser observado que, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, em 30.04.2019 proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A pretensão recursal da servidora é no sentido de ser reconhecida a progressão vertical a partir de 01/04/2010 e, em razão da prescrição, os efeitos financeiros seriam a partir de 19/12/2011, conferindo-lhe o direito de incorporar a seu salário base o percentual inicial de 2% (2008).

Pois bem. Constato que a servidora entrou em exercício ao cargo efetivo de auxiliar de nutrição em 01/04/2009, de modo que o percentual de atualização anual de 2%, devem ser incorporados ao seu salário base a partir de 01/04/2010, conforme previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Conforme previsto na progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, que assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1o - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento” (...) “Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.

Desta feita, embora estejam prescritos os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação (19/12/2016), mas, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento deve ser contado a partir de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.
–
GRIFEI.

3. [...}.

(TJMT, Remessa Necessária no 24828/2018, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 03.12.2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 568/99 E No 663/01. AFASTADA.PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSERVAÇÃODO FUNDO DE DIREITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROGRESSÃO RECONHECIDA. INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTENHO FIXAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS – RETIFICADA PARCIALMENTE

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

2. O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no 663/2001.
Eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem à data do ajuizamento da ação
.

3.
Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado
.
GRIFEI.

4. [...]

(TJMT, Remessa Necessária no 169622/2016, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 13.08.2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E No 663/01 – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIDA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – REQUISITOS LEGAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PROGRESSÃO RECONHECIDA – INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATAFIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado
. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público.
– GRIFEI.

[...]

(TJMT, Remessa Necessária no 111835/2016, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direitos Público e Coletivo, Julgamento: 11.06.2018).

Assim, entendo que deve ser incorporado a sua base salarial o percentual de 2% a partir do ano de 2006, devendo ser esclarecido que a Autora não terá direito somente ao recebimento das obrigações vencidas no referido período, contudo, o percentual de 2% deve ser agregado, anualmente, ao seu vencimento base desde abril/2010.

O Município de Sinop, em inúmeras ações ajuizadas pelos servidores, vem alegando a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que
“dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”
, especificamente sobre o direito de progressão funcional nela previsto, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, a contar de 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence, neste aspecto alterado pela Lei Municipal no 663, de 20 de dezembro de 2001.

O Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal têm reiteradamente rejeitado a tese arguida pelo Município de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568/99 e da Lei Municipal no 663/2001, no que tange à previsão de progressão no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, por ausência de dotação orçamentária.

A respeito, eis julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

...

(RAC/RNS no 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA
– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1 -
A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.

2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0002887-75.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Assim, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão funcional, na forma prevista pelo artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e promulgada pelo executivo há quase 20 (vinte) anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito da servidora.

Além de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da LEI, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

No entanto, há um detalhe que está sendo despercebido, por ausência de alegação do Município de Sinop, de que a Lei Municipal no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências”
,
tacitamente revogou
a Lei Municipal no 568/99,
ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores
. Deve ser ressaltado que a Lei Municipal no 1.737, de 23 de novembro de 2012,
expressamente revogou
o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal no 568/99.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

A
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942, com redação dada pela Lei no 12.376/2010, em seu art. 2o, § 1o, dispõe,
in verbis
:

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o
A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

Desta forma, se a lei posterior (Lei Municipal no 1.604/2011) regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior (Lei Municipal no 568/99), significa que a norma estabelecida na lei anterior está revogada, em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

Por tais motivos
, o servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi tacitamente revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011,
regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior,
em conformidade com o estatuído
no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o recurso da servidora para que seja incorporado ao seu salário
o percentual de 2% a partir do ao de 2010, ano do exercício até
21.12.2011,
quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT
para reconhecer que a parte autora tem direito
de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na
Lei Municipal no 568/99, a partir de 01/04/2010, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a partir de 19/12/2011 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda) até
21.12.2011,
quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011
, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021